Tribunal: TJES
Processo: 5004919-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004919-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ DE PAULA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Antônio Luiz de Paula contra decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos do processo administrativo nº 2024-GJQRG, instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O agravante alega não ter sido notificado das infrações que culminaram na imposição da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, diante da alegada nulidade do processo administrativo de suspensão por ausência de notificação das infrações de trânsito que originaram a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A ausência de notificação das infrações deve ser demonstrada de forma mínima pelo interessado, não bastando a mera alegação de nulidade sem suporte documental.

5. O processo administrativo nº 2024-GJQRG, conduzido pelo DETRAN/ES, trata apenas da suspensão do direito de dirigir, mas as infrações que fundamentaram a penalidade foram lavradas por outros órgãos autuadores (DER/ES e DNIT), cujos procedimentos administrativos não foram juntados aos autos.

6. Somente a apresentação das cópias dos processos administrativos relativos às multas originárias poderia afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos e demonstrar a alegada falta de notificação.

7. A documentação juntada pelo agravante limita-se ao processo de suspensão, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado.

8. Diante da ausência de prova mínima da alegação de nulidade, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação das infrações de trânsito deve ser demonstrada mediante a juntada dos processos administrativos das autuações originárias.

2. A mera juntada do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não comprova, por si só, a nulidade por falta de notificação das multas.

3. A ausência de prova mínima da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004919-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO LUIZ DE PAULA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO LUIZ DE PAULA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
indeferiu a liminar.

Em suas razões (id. 12976989), o agravante sustenta, em síntese, que foi surpreendido pela imposição de penalidade de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, instaurada por meio do processo administrativo nº 2024-GJQRG, sob a alegação de acúmulo de 41 (quarenta e um) pontos.

Afirma que jamais fora notificado validamente das infrações que deram ensejo à referida penalidade, o que, segundo aduz, indica flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao disposto na Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende a presença do perigo de dano, alegando que a manutenção da penalidade causa lesão irreparável à sua liberdade de locomoção, mormente por se tratar de pessoa idosa, aposentada e residente em local de difícil acesso, onde o transporte público é precário.

Decisão, id. 13126731, em que indeferi o efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

Na petição id. 13555166 o recorrente colaciona cópia do processo administrativo de imposição de penalidade 2024-GJQRG, que tramita perante o Detran.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 2024-GJQRG, o qual culminou na suspensão de seu direito de dirigir.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de verossimilhança das alegações, porquanto o requerente não fez prova mínima do alegado.

Quando da análise liminar (id. 13126731), indeferi a antecipação da tutela recursal, ao constatar que o agravante, embora alegasse a nulidade do procedimento por ausência de notificação das multas que o originaram, não instruiu o recurso com os elementos mínimos necessários à aferição de seu direito.

Naquela oportunidade, destaquei que o próprio julgamento administrativo (colacionado à inicial) esclarecia que as multas que ensejaram a penalidade foram impostas pelo DER/ES e pelo DNIT, e que a questão principal – a ausência de notificação das autuações – somente poderia ser objeto de análise com a cópia dos respectivos processos administrativos referentes às multas, elemento de prova não trazido pelo autor.

Em que pese o agravante tenha posteriormente protocolado a petição de id. 13555166, acompanhada de farta documentação (ids. 13555167 a 13555534), com a qual pretendia suprir a lacuna probatória, consigno que a situação de ausência de provas permanece inalterada.

Isso porque, os documentos juntados referem-se, exclusivamente, ao processo administrativo nº 2024-GJQRG. Este processo, contudo, trata unicamente da suspensão do direito de dirigir, procedimento este instaurado e conduzido pelo DETRAN/ES, órgão agravado.

O cerne da alegação do agravante, repiso, é a ausência de notificação quanto às infrações de trânsito (multas) que, somadas, atingiram os 41 pontos e serviram de pressuposto para a instauração do processo de suspensão.

Conforme se extrai da própria documentação colacionada, notadamente da "Notificação de Instauração" (id. 13555169) e do Relatório da Comissão Julgadora de Defesa Prévia - CJDP (id. 13555178), as infrações questionadas foram lavradas por órgãos autuadores diversos, a saber, o DER-ES e o DNIT.

Dessa forma, para que fosse minimamente demonstrada a probabilidade do direito alegado (nulidade por falta de notificação das infrações), era imprescindível que o agravante trouxesse aos autos cópia dos processos administrativos de imposição das multas originárias, lavrados pelo DER/ES e pelo DNIT.

Somente tais documentos seriam capazes de comprovar a alegação de que as notificações não foram expedidas ou foram enviadas de forma viciada, afastando, assim, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. O agravante, no entanto, limitou-se a juntar o processo de suspensão instaurado DETRAN/ES, o qual não é apto a comprovar o vício que alega existir nos procedimentos dos demais órgãos.

Destarte, uma vez ausentes elementos probatórios suficientes a demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança do direito alegado, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)